Tribunal: TJMT
Processo: 0002921-67.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0002921-67.2018.8.11.0082

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Dr. Alexandre Elias Filho, Des Marcio Vidal, e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
]

Parte(s):
[LEVINO JOSE SPERAFICO - CPF: 009.628.649-00 (APELADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), MERLYN GRANDO MARTINS - CPF: 026.222.019-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO GUSTAVO KNOERR - CPF: 862.644.949-68 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR, VENCIDO O RELATOR E O 2o VOGAL, E A UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS." Participaram do Julgamento : Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Dr. Alexandre Elias Filho, Des Marcio Vidal, e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – REJEITADA – MÉRITO – CAUSA MADURA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARRENDATÁRIO DO IMÓVEL AUTUADO – POSSE DIRETA – PROVAS ROBUSTAS – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – INTIMAÇÕES ENCAMINHADAS AO ENDEREÇO DO INFRATOR – RECEBIDA POR TERCEIRO – LEGALIDADE – DESMATAMENTO AUTORIZADO POR ÓRGÃO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – ATOS ADMINISTRATIVOS PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

Em caso de arrendamento, a posse direta é exercida pelo arrendatário, de modo que qualquer fato jurídico que incida do uso do bem arrendado é de responsabilidade deste. Ademais as provas nos autos demonstram sua responsabilização administrativa na infração ambiental.

A notificação administrativa referente ao processo ambiental aperfeiçoa-se com a entrega da carta no endereço do autuado, não ensejando nulidade o fato de ter sido recebida por terceiros.

Cabe ao autor provar o seu direito nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, no qual não se desincumbiu o apelado no que tange a autorização do órgão competente para infração ambiental. Com efeito, o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como nos atos administrativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão inicial da Ação Anulatória no 002921-67.2018.8.11.0082 ajuizada por
LEVINO JOSÉ SPERAFICO
em desfavor do apelante, reconhecendo a prescrição do Procedimento Administrativo no 484384/2007 para apuração do Auto de Infração no 103032, decorrente de multa ambiental.

Condenou ainda o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 9.746,04 (nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), ou seja, 10% do valor da causa.

Nas razões recursais, sustenta que
“para aferir a ocorrência da prescrição, deve ser considerada, no caso dos autos, a regra geral prevista no art. 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/32 e não de Decreto Estadual n. 1986/2013 como reconheceu o juízo
a quo
, eis que, à época da lavratura do auto de infração - 2007, não estava em vigor o Decreto Estadual n. 1.986/13, que trata especificamente das infrações ambientais no Estado de Mato Grosso, não podendo, assim, retroagir para reger o caso em análise)”.

Alega ser
“evidente a INEXISTÊNCIA de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que a infração foi constatada no dia 27/08/2007, sendo o auto de infração lavrado no dia 31/08/2007”.

Questiona os valores fixados como honorários por entender que são desarrazoados e que
“deve se pautar nos critérios do § 2o, do art. 85 do CPC, com destaque para a natureza e a importância da causa – a qual não ostentou, na espécie, grande complexidade –, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a exordial. Subsidiariamente que seja reduzida a verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
76605453
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo (ID
83677951
).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LEVINO JOSÉ SPERAFICO
ajuizou a Ação Anulatória no 002921-67.2018.8.11.008 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que por sua vez, foi julgada procedente para reconhecer a prescrição do Procedimento Administrativo no 484384/2007 para apuração do Auto de Infração no 103032, decorrente de multa ambiental, bem como fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise da pretensão recursal.

Primeiramente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 31/08/2007, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 21/11/2017, quando encaminhado para cadastro na Dívida Ativa.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...) (N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2o, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

In casu
, a autuação se deu em 31/08/2007.

Em 18/08/2008 fora certificada a juntada do AR positivo da intimação do infrator que ocorreu em 27/11/2007.

Em 28/08/2009, o processo foi encaminhado para a Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, análise e providência.

Em 04/11/2009 fora certificada a existência de outros autos de infração em nome do apelado.

Em 06/11/2009 fora determinada a intimação do infrator para apresentação de alegações finais.

Em 11/06/2013 houve despacho para certificar a existência de outros processos em nome do infrator.

Em 05/09/2014 fora certificada a localização, via sistema, de outras infrações em trâmite no órgão estadual em face do apelado e não foram localizados documentos a serem anexados. Em seguida foi encaminhado para análise e decisão.

Em 06/11/2014 foi proferida a decisão administrativa, que concluiu pela aplicação de multa no valor de R$ 44.142,00 (quarenta e quatro mil, cento e quarente e dois reais), tendo sido homologada na mesma data.

Em 09/12/2014 houve a interposição de recurso administrativo, que em 19/10/2016 foi encaminhado para emissão de relatório e voto.

Em 21/07/2017 fora juntado o voto da relatora.

Em sessão de julgamento realizada em 21/07/2017 fora mantida a multa, cujo acórdão foi publicado em 16/08/2017.

Em 21/11/2017, o processo foi encerrado e encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Com essas considerações, a conclusão é de que não resta configurada a prescrição trienal.

Por outro lado, resta configurado o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da intimação do autuado (27/11/2007) e a decisão administrativa (06/11/2014) que decidiu pela aplicação da penalidade de multa, sem que houve nesse prazo qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, o que configura a prescrição quinquenal.

No que tange aos honorários também não há que falar em reforma da sentença, uma vez que foram fixados em 10% sobre o valor da causa, em consonância com os §§ 2o e 3o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, que estabelecem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 13 DE JULHO DE 2021
:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - 1o VOGAL.

SESSÃO DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 24212483 e Id. 76604497 – fls. 1/6) proferida em
ação anulatória,
proposta por
Levino José Sperafico
, que julgou procedentes os pedidos.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 484384/2007 (fls. 68/122), instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, verifica-se à fl. 74 que o Auto de Infração n. 103032 foi lavrado em 31-08-2007 em razão da constatação de desmate de 441,42ha sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrição contida no Auto de Inspeção n. 116463 (fl. 75), com imposição da penalidade de multa no valor de R$ 44.142,00 (quarenta e quatro mil, cento e quarenta e dois reais), cujo valor atualizado é R$ 97.460,44 (noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos).

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 484384/2007, como: o termo de juntada do aviso de recebimento da notificação do aludido auto de infração, com recebimento registrado na data de 18-08-2008 (fl. 79); despacho de impulso proferido pelo Superintende de Fiscalização da SEMA, datado de 28-08-2009 (fl. 80); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome do requerente, datada de 04-11-2009 (fl. 80-v); Decisão Interlocutória n. 2712/SPA/SEMA/2009 proferida pelo Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, datada de 06-11-2009 (fls. 81/81-v); Ofício n. 2934/SPA/SEMA/09 de notificação para apresentação de alegações finais, datado de 16-12-2009 (fl. 82), bem assim o termo de juntada do aviso de recebimento, datado de 15-10-2010 (fl. 84); termo de carga, datado de 07-03- 2012 (fl. 84-v); despacho de instrução proferido pelo Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, datado de 11-06-2013 (fl. 85); e nova certidão de inexistência de outros autos de infração em nome do requerente, datada de 05-09-2014 (fl. 85-v).

Decisão Administrativa n. 1074/SUNOR/SEMA/2014, datada de 06-11-2014 (fls. 86-v/87), que ratificou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 103032, foi referendada pela Autoridade Administrativa em 06-11-2014 (fl. 87-v).

Constam, ainda, dos autos do Processo Administrativo n. 484384/2007: Recurso Administrativo do requerente, datado de 09-12-2014 (fls. 89 e 118-v122); Acórdão 149/17 proferido pelo CONSEMA, datado de 21-07-2017 (fl. 117-v); Publicação no Diário Oficial, datada de 16-08-2017 (fl. 118); certidão de atualização do valor do débito e de não constatação de pagamento elaborada pela Coordenadora de Arrecadação, datada de 23-10-2017 (fl. 69); memorial de cálculo para atualização monetária (fls. 69-v/70); por fim, certidão de cadastramento do processo administrativo no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa, datada de 21-11-2017 (fl. 70-v).

Considerando a data em que Processo Administrativo n. 484384/2007 foi finalizado – 16-08-2017, data em que houve a lavratura da certidão de cadastramento do processo administrativo no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA) –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

No entanto, considerando a data de notificação do requerente a respeito do Auto de Infração n. 103032 – 18-08-2008 (fl. 79) – e a data do despacho de homologação da Decisão Administrativa n. 1074/SUNOR/SEMA/2014 proferido pela autoridade ambiental competente – 06-11-2014 (fl. 87-v) –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

2. Dispositivo.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 103032 de 31-08-12007, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 484384/2007, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 9.746,04 (nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Comunique-se o i. Relator do RAI n. 1005671-43.2019.8.11.0000, MM. Juiz de Direito convocado, Dr. Edson Dias Reis, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo – R$ 97.460,44 (noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos) –, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo. [...]. (Id. 76604497, fls. 5/6).

O eminente Desembargador Relator negou provimento ao recurso interposto, sob fundamento de que, “
resta configurado o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da intimação do autuado (27/11/2007) e a decisão administrativa (06/11/2014) que decidiu pela aplicação da penalidade de multa, sem que houve nesse prazo qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, o que configura a prescrição quinquenal. No que tange aos honorários também não há que falar em reforma da sentença, uma vez que foram fixados em 10% sobre o valor da causa, em consonância com os §§ 2o e 3o do artigo 85 do Códex Processual Civil, que estabelecem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda.
”.

A alegada prescrição decorreria da previsão do artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Todavia, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição no curso do processo administrativo.

Ademais, a questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição
de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito no original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Assim, não se apresenta admissível, segundo penso, extinguir a multa por infração ambiental em razão da alegada prescrição no curso do processo administrativo.

Afastada a ocorrência da prescrição, pontuo que, na denominada
ação anulatória
, o apelado alegou, ainda:
i
) cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental;
ii)
ilegitimidade passiva, em razão de ser arrendatário do imóvel rural denominado
Fazenda Realeza do Guaporé
; e que
iii
) o desmatamento ocorrido no imóvel rural autuado foi autorizado pelo órgão ambiental competente. Contudo, o Juízo de Primeira Instância limitou-se a examinar tão somente acerca da prescrição.

Por outro lado, penso não ser o caso de retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância, visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão.

Aqui, ao contrário do que decidido nos autos no 1016237-88.2020.8.11.0041 e no 1889-61.2017.8.11.0082, em que a Câmara determinou, após afastar a prescrição, o retorno dos autos à Primeira Instância para que se procedesse ao exame dos demais pedidos deduzidos na inicial, nestes, não há mais provas a serem produzidas no Juízo de Primeiro Grau.

É de se anotar que, intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 76604496 – fls. 8), tanto o apelante quanto o apelado manifestaram pelo julgamento antecipado do mérito (Id. 76604496 – fls. 11 e 21).

Dessa forma, compete a esta Câmara, nos termos do
artigo 1.013, § 3o, III e § 4o do Código de Processo Civil, prosseguir no julgamento do mérito da pretensão.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva em razão de ser mero arrendatário do imóvel autuado,
no contrato de arrendamento rural firmado entre o apelado e as Fazendas Reunidas Boi Gordos S/A está:

7.3 A arrendatária poderá abrir e preparar novas áreas exploração, desde que devidamente autorizado pelos órgãos ambientais e com a expressa anuência da arrendadora, após os necessários ajustes financeiros e econômicos no arrendamento.

E ainda, que:

Cláusula Oitava – Proteção do Meio Ambiente

8.1 É obrigação da arrendatária durante a vigência do contrato, a manutenção e proteção da fauna e da flora nativas existentes no imóvel, bem como a adoção de práticas de prevenção a queimada, voçorocas, poluição das aguas, envenenamento de animais e tudo o que mais seja necessária para conservação do meio ambiente, inclusive licenciamento ambiental de atividades agrícolas, respondendo pelos eventos ambientais danosos, perante os órgãos responsáveis e os poderes estabelecidos, especialmente aqueles previstos pela Lei no 4.771, de 15.09.1965 – Código Florestal – e legislação posterior regulamentadora, complementar e congênere. [...]. (Id. 76604494 – fls. 35/36).

O Relatório Técnico no 567, sem indicação de data,
assinado por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, cujo teor, no ponto de interesse, é do seguinte:

[...] 6 – Constatações:

No dia 27 de agosto de 2007, em atividade de fiscalização ambiental, estivemos na Fazenda Realeza do Guaporé a fim de verificarmos “in loco” as áreas de: 1o - 1.100,0356 ha (Hum mil e cem vírgula zero trezentos e cinquenta e seis hectares) código do polígono no 1822/SEMA/2004/3487 sem autorização do órgão ambiental competente; 2o - 3.800,207 ha (três mil e oitocentos vírgula duzentos é sete hectares) código do polígono no 4644/SEMA/2004/5039 sem autorização do órgão ambiental competente e 49,195 há (quarenta e nove virgula cento noventa e cinco hectares) de área de preservação permanente, 3o - 1111,862 ha (hum mil cento e onze virgula oitocentos e sessenta e dois hectares) código do polígono no 4349/SEMA/2004/50394 sem a autorização do órgão ambiental competente; 4o - 363,29 há (trezentos e sessenta e três virgula vinte e nove hectares) código do polígono no 4845/SEMA/2005/49826 sem a autorização do órgão ambiental competente; 5o - 78,13 ha (setenta e oito virgula treze hectares) código do polígono no 4846/SEMA/2005/49827 sem a autorização do órgão ambiental competente e, de acordo com esse sistema, O desmate teria ocorrido em 2003/2004/2005.

Essas áreas desmatadas foram confirmadas “in loco. A tipologia vegetal original predominante da região é cerrado. No ato da vistoria constatamos degradação antrópica na área em questão e a regeneração da mata, foi feito a notificação de no 109935 solicitando a apresentação da LAU de sua propriedade.

Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995.

Art 53. O desmatamento no Estado de Mato Grosso fica condicionado à obtenção de Licença Ambiental Única — LAU, expedida pela Sema.

A área em questão, de 6.463,5248 ha, teria sido, portanto, desmatada ilegalmente, ou seja, sem autorização do órgão ambiental competente, o que constitui infração administrativa conforme Decreto Federal. O cálculo da área foi obtido por meio digital, através do Sistema Compartilhado de Fiscalização [...].

Decreto Federal no 3179, de 21 de setembro de 1999 atualizado peito Decreto no 5975, de 30 de novembro de 2008.

Art. 38. Explorar vegetação arbórea de origem nativa, localizada em área de reserva legal ou fora dela, de domínio público ou privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a aprovação concedida:

Multa de R$100,00 à R$300,00, por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo. mdc ou metro cúbico.

Art. 28. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração, ou R$ 500,00 (quinhentos reais), por metro cúbico.

7 – Providências Tomadas

Foram lavrados os Autos de Inspeção no 116463 e 116464 e os Autos de infração no 103031 e 103032, por desmatar 8.463,5246 ha (seis mil quatrocentos sessenta e três vírgula cinco mil duzentos e quarenta e seis hectares) de vegetação nativa, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, infringindo o Artigo 70 de Lei Federal no. 9.605, de 12/02/1888, Artigo 38 e 26 decreto Federal no. 2.179 de 21/09/1999, cominado com o Decreto Federal no 5.975, de 30/11/2006. Aplicou-se uma multa de R$ 300,00 por hectare de área desmatada, lavrando-se, uma multa de R$ 1.939.057,38 (hum milhão novecentos e trinta e nove mil e cinquenta e sete reais e trinta oito centavos) e R$ 5.000,00 por desmatar área de APP cuja multa foi R$ 245.975,00 (duzentos e quarenta e cinco mil novecentos e setenta e cinco reais)

Além desses autos, foi lavrada a Notificação no 109935, solicitando ao proprietário providenciar a LAU de sua propriedade no prazo de sessenta dias. [...]. (Id. 76604493 - fls. 60/61).

Em decorrência, na data de
31 de agosto de 2007
,
procedeu-se à lavratura do auto de inspeção no 116464 (Id. 76604493 – fls. 58) e do auto de infração no 103032 (Id. 76604493 – fls. 55), contra o apelado, na condição de arrendatário do imóvel
rural
denominado de
“
Fazenda Realeza do Guaporé
”,
localizado no Município de Comodoro
(contrato de arrendamento, Id. 76604494 – fls. 31/37)
,
“
por desmatar 441,42 ha (quatrocentos e quarenta e um mil e quarenta e dois hectares) sem autorização do órgão ambiental competente
”.

A decisão administrativa que homologou o auto de infração no 103032, (Id. 76604493 – fls. 80), está fundamentada na legislação de regência para aplicação da multa, em montante adequadamente explicitado e conforme os respectivos hectares.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

É certo que, os pressupostos para a configuração da responsabilidade administrativa por dano ambiental, como é o caso de imposição de penalidade por infração ambiental, não se confundem com os da responsabilidade civil para reparação dos danos causados ao meio ambiente.

[...] 8. Pelo princípio da intranscendência das penas (art. 5o, inc. XLV, CR88), aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o Direito Sancionador, não é possível ajuizar execução fiscal em face do recorrente para cobrar multa aplicada em face de condutas imputáveis a seu pai.

9. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

10. A diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fica bem estampada da leitura do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81, segundo o qual ‘[s]em obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo [entre elas, frise-se, a multa], é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade’.

11. O art. 14, caput, também é claro: ‘[s]em prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...]’.

12. Em resumo: a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como ‘a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental’ (art. 3o, inc. V, do mesmo diploma normativo).

13. Note-se que nem seria necessária toda a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo
propter rem
, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois).

14. Mas fato é que o uso do vocábulo ‘transgressores’ no caput do art. 14, comparado à utilização da palavra ‘poluidor’ no § 1o do mesmo dispositivo, deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do princípio da intranscendência das penas: a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensa ambientais praticadas por outrem. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1251697/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2012).

Daí decorrente, em face do princípio da intranscendência das penas, a sanção pecuniária aplicada por infração ambiental, ao contrário da obrigação civil de reparar o dano, não pode ultrapassar a pessoa do transgressor, nos termos do artigo 14, cabeça, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

[...]

No caso, apesar de a propriedade do imóvel rural ser do arrendador, a posse direta é exercida pelo arrendatário, de modo que qualquer fato jurídico que incida do uso do bem arrendado é de responsabilidade do arrendatário e não daquele.

[...] Além disso, a título de argumentação, ressalto que, ainda que se afastasse tal óbice, melhor sorte não assistiria ao insurgente. Isso porque o aresto proferido na origem encontra-se em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é do arrendatário - possuidor direto do bem - a responsabilidade pelo pagamento de multa decorrente de infração relativa ao uso indevido do bem arrendado, e não do arrendante. A propósito: AgRg no REsp 1.442.087/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.6.2015; AgRg no AREsp 606.736/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2015; AgRg no Ag 1.303.257/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.3.2011; REsp 787.429/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 4.5.2006.

4. Recurso Especial não provido. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1725404/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018).

Por sua vez, é fato incontroverso que o apelado praticou infração ambiental consistente no desmatamento de vegetação natural, conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo.

Portanto, o fato de o apelado ser o arrendatário do imóvel rural autuado, não afasta a sua legitimidade, pelo ao contrário, as provas nos autos demonstram as causas de sua responsabilização administrativa que ensejaram a sanção pecuniária aplicada por infração ambiental.

Em relação ao alegado cerceamento de defesa por ausência de citação válida no processo administrativo no 484384/2017 e ausência de intimação para apresentação de alegações finais, no auto de infração impugnado, registra o seguinte endereço para correspondência: “
Caixa Postal 82, Sede da Fazenda – Lat (S) 13o43’0,31’’ e Log (W) 060o29’29040’’, Município de Comodoro, CEP: 78.310-000
” (auto de infração, relatório técnico no 567, Id. 76604493 – fls. 55 e 59), cujo endereço se trata do imóvel rural autuado denominado de “
Fazenda Realeza do Guaporé
”.

No aviso de recebimento (Id. 76604493 – fls. 64), consta que a correspondência enviada ao apelado para notificá-lo acerca do auto de infração no 103032 (Id. 76604493 – fls. 55), do auto de inspeção no 116464 (Id. 76604493 – fls. 58) e do auto de notificação no 109935, foi recebida por Adriane Martins da Silva, na data de 18 de agosto de 2008, no mesmo endereço indicado no auto de infração, bem como no Relatório Técnico da Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso no 567, que constatou “
in loco
” o desmatamento da área.

De fato, o artigo 96, § 1o, III, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008 e o artigo 121, § 1o, III, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, não exige que a correspondência seja entregue ao seu destinatário, basta que o seja no endereço do infrator, ainda que recebida por pessoa diversa.

[...] Para a imposição da multa ambiental ao suposto infrator deve a autoridade competente instaurar processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da mais ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental.

A notificação administrativa referente ao processo ambiental aperfeiçoa-se com a entrega da carta no endereço do autuado, não ensejando nulidade o fato de ter sido recebida por terceiros, conforme aviso de recebimento assinado
. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação/Reexame Necessário 113494/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 18 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

Além disso, constata-se que, na data de 31 de maio de 2010, a advogada Sara de Lourdes Soares Orione e Borges, por meio de autorização assinada por Levino José Sperafico, Itacir Antônio Sperafico e Dilso Sperafico, retirou os autos em carga para realizar fotocópias (Id. 76604493 – fls. 72). É de se ressaltar que, o termo de carga registra que: “
o autuado, através de seu procurador, fica ciente da decisão interlocutória no 2712/SPA/SEMA/2009, terá o prazo de 10 dias para apresentar alegações finais
” (Id. 76604493 – fls. 73).

Nada obstante, em 15 de outubro de 2010, foi juntado ao processo administrativo o aviso de recebimento, datado de 24 de maio de 2010, da notificação do apelado para apresentação de alegações finais. Vê se que, a notificação foi recebida antes da advogada Sara de Lourdes Soares Orione e Borges apresentar a autorização de carga nos autos assinada pelo apelado, o que evidencia que sempre teve conhecimento do processo, até porque todas as correspondências foram enviadas no endereço constante no auto de infração.

E mais, Sara de Lourdes Soares Orione e Borges é a mesma advogada que apresentou
procuração por instrumento público e poderes específicos para representar
Levino José Sperafico
no processo administrativo (Id. 76604493 – fls. 51),
na data de 14 de maio de 2018,
e na ocasião,
requereu cópia integral do processo administrativo no 484384/2017 decorrente da lavratura do auto de infração no 103032 (Id. 76604493 – fls. 50).

Da decisão administrativa, datada de 6 de novembro de 2014, que homologou o “
auto de infração no 103032, arbitrando contra o autuado a seguinte penalidade: 1) Multa de R$ 100,00 (cem reais) por hectare de área de vegetação nativa desmatada sem autorização do órgão ambiental competente, no total de 441,42 hectares, resultando no valor de R$ 44.142,00 (quarenta e quatro mil cento e quarenta e dois reais), com fulcro no artigo 38 do Decreto Federal no 3.179/99
.” (Id. 76604493 – fls. 80), Levino José Sperafico teve conhecimento, tanto que apresentou recurso administrativo (Id. 76604494 – fls. 1), no qual foi julgado improcedente (Id. 76604494 - - fls. 49/50).

Desse modo, uma vez que todas as correspondências foram enviadas para o endereço do imóvel rural autuado e constatado que
Levino José Sperafico

teve o devido conhecimento do
processo administrativo no 484384/2017, não há que falar em nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa.

Quanto ao apelado sustentar que
o desmatamento ocorrido no imóvel rural denominado “
Fazenda Realeza do Guaporé
” foi autorizado pelo órgão ambiental competente, este não cuidou de juntar documento que pudesse constituir início de prova material a respeito do fato. Não há mesmo qualquer indício da existência desta autorização nos autos.

É cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Logo, o apelado não se desincumbiu do ônus de provar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, fato constitutivo do seu direito.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de:

i)

dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para afastar a ocorrência da prescrição; e

ii)

julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência.

iii)

EM 24 DE AGOSTO DE 2021:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURO. VENCIDO O 1o VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.

Egrégia Câmara,

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo Código de Processo Civil, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Conforme descrito pelo Eminente Relator, o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, trata o feito de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital, que, nos autos da Ação Anulatória n. 002921-67.2018.8.11.0082, ajuizada pelo Apelado, reconheceu a prescrição da multa ambiental, referente ao Procedimento Administrativo n. 484384/2007 e ao Auto de Infração n. 103032.

Nas razões do Recurso, o Apelante sustentou, em resumo, a inocorrência da prescrição, já que não há falar na incidência do Decreto Estadual n. 1.986/2013, como decidido pelo Juízo recorrido.

Defendeu, ainda, que

(...) ao contrário do decidido na instância singela, a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao
prazo que a Administração Pública tem para LAVRAR o auto de infração e INICIAR, consequentemente, o respectivo processo administrativo
, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada.

Nota-se que não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao
prazo total de duração do processo administrativo
, como fez entender o juízo
a quo
, sobretudo porque, após iniciado o procedimento para apuração da infração, passa-se a correr a denominada
prescrição intercorrente
.

(...)

Assim, diante de tais ponderações,
evidente a INEXISTÊNCIA de prescrição da pretensão punitiva
in casu
,
já que a infração foi constatada no dia 27/08/2007, sendo o auto de infração lavrado no dia 31/08/2007
. (id. 76604499). (Com destaques no original).

Ao proferir o seu voto, o Eminente Relator desproveu o Recurso de Apelação e reafirmou a ocorrência da prescrição, oportunidade em que foi acompanhado pelo 2
o
Vogal, o Dr. Alexandre Elias Filho.

O 1
o
Vogal, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, por sua vez, divergiu do Relator e deu provimento à Apelação, para afastar a ocorrência da prescrição.

Esse o contexto jurídico-processual.

Como visto, a divergência na votação se limita em saber se, no caso, houve, ou não, a ocorrência da prescrição, referente a multa ambiental, objeto do Procedimento Administrativo n. 484384/2007 e do Auto de Infração n. 103032.

Eminentes Pares, entendo que os argumentos recursais prosperam.

Inicialmente, com relação à prescrição intercorrente,
é certo que não se aplica, à hipótese, o disposto na Lei Federal n. 9.873/1999, porque essa norma diz respeito, tão somente, aos processos administrativos de âmbito federal.

Não há que se falar, ainda, na aplicabilidade do Decreto Federal n. 6.514/2008, no que toca à prescrição, pois este diploma normativo dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Entendo, também, que, diante do
Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, porquanto entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração questionado foi lavrado no ano de
2007
, portanto, muito antes da publicação daquela norma.

Assim, não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, é sabido que não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência da lei anterior, mas apenas sobre os processos futuros.

Nesse sentido, aliá, é o entendimento da seguinte ementa jurisprudencial, oriunda desta Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – EXCEÇÃO REJEITADA – CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013,
quando a infração ambiental
ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.
(...) (N.U 1000477-26.2020.8.11.0033, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Compreendo, também, que não houve a ocorrência da prescrição, com fundamento no Decreto n. 20.910/1932.

De fato, conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a prescrição do artigo 1
o
do Decreto n. 20.910/1932 tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL.

I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios
.

II - Por outro lado,
a prescrição do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da
actio nata
, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade
. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1o/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018.

III - Recurso especial provido.

(REsp 1901454/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 10/02/2022). (Destaquei).

Logo, sendo a data da constituição definitiva do crédito o marco inicial para contagem do prazo prescricional, com fundamento no
Decreto n. 20.910/1932,
não cabe falar em prescrição, com arrimo nessa norma, no curso do processo administrativo ambiental
.

Diante desse cenário, não há de se cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, tampouco na prescrição da pretensão punitiva, já que a infração foi constatada no dia 27/08/2007 e o auto de infração lavrado no dia 31/08/2007, de modo que a reforma da sentença invectivada é medida que se impõe.

Forte nessas razões, e sem mais delongas, peço vênia ao nobre Relator e ao 2
o
Vogal para acompanhar a divergência, inaugurada pelo 1
o
Vogal, e, consequentemente,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a prescrição, reconhecida pelo Juízo
a quo
.

É como voto
.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Levino José Sperafico, julgou procedente o pedido para declarar a prescrição punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental originária do Auto de Infração n°
103032,
lavrado em
31/8/2007
- objeto do Processo Administrativo n°
484384/2007
e, por conseguinte, da multa administrativa.

O Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 9.746,04, com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, o douto Relator, o
Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,
negou o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
por entender aplicável a prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, consignando a natureza eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 21/11/2017, quando encaminhado para cadastro na Dívida Ativa.

O 2o Vogal, o
Dr.
Alexandre Elias Filho (Juiz de Direito convocado)
o acompanhou.

Por sua vez, o eminente 1o Vogal, o
Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa,
deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência.

Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Pois bem.

A questão posta nos autos consiste em aferir se no presente caso restou caracterizada ou não a prescrição intercorrente no processo administrativo relacionado ao auto de infração ambiental no
103032,
lavrado em
31/8/2007.

Inicialmente, pedindo vênia ao Relator ao e 2o Vogal, que se posicionam em sentido contrário, entendo que, o prazo trienal
para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013
,
que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
,
se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1o-11-2013.

Veja-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
.

(...)

Art. 48.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
.
[Destaquei]

Destaca-se, ainda, que, da simples leitura dos dispositivos do referido Decreto vislumbra-se a total ausência de previsão legal quanto à aplicabilidade dos prazos prescricionais e de seus marcos de interrupção aos processos administrativos não finalizados, quando de sua vigência.

Ademais, conforme precedente do STJ (REsp 1.604.412/SC - R
elator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018
)
a prescrição intercorrente é meio de concretização das mesmas finalidades relativas à prescrição tradicional e guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas, distinguindo-se tão somente pelo momento de sua incidência
.

No referido precedente restou consignado ainda que,

a prescrição intercorrente, tratando-se em seu cerne de prescrição,
tem natureza jurídica de direito material e deve observar os prazos previstos em lei substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive quanto a seu termo inicial
.

Nesse aspecto, entendo que
não há que se falar em aplicabilidade da prescrição intercorrente prevista pelo
Decreto Estadual n. 1.986/2013
aos fatos ocorridos antes da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1o-11-2013
, uma vez que a
natureza jurídica da prescrição intercorrente não é de direito processual e sim de direito material, cujas normas não retroagem, em observância ao princípio da irretroatividade da lei, consagrado pelo direito brasileiro.

In casu
, observa-se que o Auto de Infração questionado foi lavrado em
31/8/2007 (ID n. 76604493 – p. 55)
, portanto, antes da publicação do Decreto Estadual n. 1.986, de
1-11-2013
, que não retroage a fato pretérito à sua vigência.

Destaca-se, ainda, a impossibilidade de aplicação do disposto no Decreto no 20.910/32 e na Lei Federal no 9.873/1999 à hipótese dos autos,
em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

(...). 4.
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.

5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6.
Recurso
Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
Julgamento
em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMATIVAS AO ÂMBITO FEDERAL - DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
- DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) - NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIA EM DINHEIRO (SÚMULA N. 112/STJ)- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

1 – Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9873/1999 e do Decreto Federal n. 6514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por Órgãos vinculados à União.

2 - A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referente a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual e em prestígio ao princípio tempus regit actum
.

3 – À míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, especificamente aquelas contida no artigo 151, no que tange às hipóteses de suspensão da exigibilidade das multas administrativas.

4 – Se não apresentada garantia idônea (art. 151, II, do CTN - Súmula 112/STJ) e, tampouco, demonstrada a alta probabilidade do direito alegado (art. 151, V, do CTN), não há falar no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa
.

(TJ-MT - AI: 10184399820198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/7/2020). [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – TRIBUTÁRIO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE
–SENTENÇA RETIFICADA.

1 -
A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual
.

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

3. Sentença retificada.

(TJ-MT 00014727420188110082 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2021). [Destaquei]

Portanto, entendo que não restou caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Relator e ao 2o Vogal, acompanho o voto proferido pelo eminente 1o Vogal para,
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de reformar a sentença recorrida e afastar a caracterização da prescrição e consequentemente, julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial da ação anulatória ajuizada por Levino José Sperafico.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Desembargador Mario Kono,

O único pedido é para afastar a prescrição?

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Desembargadora Helena Maria,

Não me recordo ao certo, mas acredito que eu tenha reconhecido de proêmio a prescrição, prejudicando as demais matérias.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Há vários pontos na ação anulatória e se o juiz acolhe apenas a prescrição, o processo deve voltar.

O desembargador Luiz Carlos não só afastou a prescrição, como também julgou a anulatória.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Eminentes pares,

Votei no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para afastar a ocorrência da prescrição e julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência.

Afastei a prescrição e julguei o mérito.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Eminentes pares,

A sentença reconheceu a prescrição, não examinou o pedido da anulatória.

O desembargador Mario Kono manteve a sentença e reconheceu a prescrição, sendo acompanhado pelo Doutor Alexandre Elias Filho.

O desembargador Luiz Carlos da Costa divergiu, afastando a prescrição intercorrente, no foi acompanhado por mim, mas não analisei o pedido.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Desembargador Márcio Vidal, segue meu voto:

“Por outro lado, penso não ser o caso de retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância, visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão.

Aqui, ao contrário do que decidido nos autos no 1016237-88.2020.8.11.0041 e no 1889-61.2017.8.11.0082, em que a Câmara determinou, após afastar a prescrição, o retorno dos autos à Primeira Instância para que se procedesse ao exame dos demais pedidos deduzidos na inicial, nestes, não há mais provas a serem produzidas no Juízo de Primeiro Grau.

É de se anotar que, intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 76604496 – fls. 8), tanto o apelante quanto o apelado manifestaram pelo julgamento antecipado do mérito (Id. 76604496 – fls. 11 e 21).

Dessa forma, compete a esta Câmara, nos termos do
artigo 1.013, § 3o, III e § 4o do Código de Processo Civil, prosseguir no julgamento do mérito da pretensão.”

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Senhor Presidente,

Vossa Excelência deverá colher o voto dos demais membros por que, por maioria, afastada a prescrição, agora há que se decidir se deve ser julgado o mérito, ou não.

Vossa Excelência trouxe os argumentos de que é factível esta Câmara julgar o mérito e, mesmo não sabendo se prevaleceria o seu entendimento, Vossa Excelência adiantou seu voto.

Cabe voltar a palavra ao relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que LEVINO JOSÉ SPERAFICO
ajuizou a Ação Anulatória no 002921-67.2018.8.11.008 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que por sua vez, foi julgada procedente para reconhecer a prescrição do Procedimento Administrativo no 484384/2007 para apuração do Auto de Infração no 103032, decorrente de multa ambiental, bem como fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise da pretensão recursal:

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Suscita o recorrente a não aplicação do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013 ao caso em comento e razão não lhe assiste.

Cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 31/08/2007, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 21/11/2017, quando encaminhado para cadastro na Dívida Ativa.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...) (N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator
.

Ad argumentandum
, a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “apurar a prática de infrações contra o meio ambiente” e para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2o, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

In casu
, a autuação se deu em 31/08/2007.

Em 18/08/2008 fora certificada a juntada do AR positivo da intimação do infrator que ocorreu em 27/11/2007.

Em 28/08/2009, o processo foi encaminhado para a Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, análise e providência.

Em 04/11/2009 fora certificada a existência de outros autos de infração em nome do apelado.

Em 06/11/2009 fora determinada a intimação do infrator para apresentação de alegações finais.

Em 11/06/2013 houve despacho para certificar a existência de outros processos em nome do infrator.

Em 05/09/2014 fora certificada a localização, via sistema, de outras infrações em trâmite no órgão estadual em face do apelado e não foram localizados documentos a serem anexados. Em seguida foi encaminhado para análise e decisão.

Em 06/11/2014 foi proferida a decisão administrativa, que concluiu pela aplicação de multa no valor de R$ 44.142,00 (quarenta e quatro mil, cento e quarente e dois reais), tendo sido homologada na mesma data.

Em 09/12/2014 houve a interposição de recurso administrativo, que em 19/10/2016 foi encaminhado para emissão de relatório e voto.

Em 21/07/2017 fora juntado o voto da relatora.

Em sessão de julgamento realizada em 21/07/2017 fora mantida a multa, cujo acórdão foi publicado em 16/08/2017.

Em 21/11/2017, o processo foi encerrado e encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Com essas considerações, a conclusão é de que não resta configurada a prescrição trienal.

Por outro lado, resta configurado o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da intimação do autuado (27/11/2007) e a decisão administrativa (06/11/2014) que decidiu pela aplicação da penalidade de multa, sem que houve nesse prazo qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, o que configura a prescrição quinquenal.

Voto pela rejeição da preliminar.

MÉRITO

Em razão da rejeição da preliminar, por maioria, passo à análise do mérito do recurso.

Na ação principal (Anulatória), o apelado arguiu as teses de a) cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental; b) ilegitimidade passiva em razão de ser arrendatário do imóvel rural e c) que desmatamento ocorrido no imóvel foi autorizado por órgão ambiental competente, as quais passo analisar considerando que a causa está madura para julgamento do mérito, já que intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 76604496 – fls. 8), tanto o apelante quanto o apelado manifestaram pelo julgamento antecipado (Id. 76604496 – fls. 11 e 21).

Com efeito, compete a esta Câmara, nos termos do artigo 1.013, § 3o, III e § 4o do Código de Processo Civil, prosseguir no julgamento do mérito da pretensão.

No que tange a ilegitimidade passiva em razão de ser mero arrendatário do imóvel autuado, no contrato de arrendamento rural firmado entre o apelado e as Fazendas Reunidas Boi Gordos S/A está:

7.3 A arrendatária poderá abrir e preparar novas áreas exploração, desde que devidamente autorizado pelos órgãos ambientais e com a expressa anuência da arrendadora, após os necessários ajustes financeiros e econômicos no arrendamento.

E ainda, que:

Cláusula Oitava – Proteção do Meio Ambiente

8.1 É obrigação da arrendatária durante a vigência do contrato, a manutenção e proteção da fauna e da flora nativas existentes no imóvel, bem como a adoção de práticas de prevenção a queimada, voçorocas, poluição das aguas, envenenamento de animais e tudo o que mais seja necessária para conservação do meio ambiente, inclusive licenciamento ambiental de atividades agrícolas, respondendo pelos eventos ambientais danosos, perante os órgãos responsáveis e os poderes estabelecidos, especialmente aqueles previstos pela Lei no 4.771, de 15.09.1965 – Código Florestal – e legislação posterior regulamentadora, complementar e congênere. [...]. (Id. 76604494 – fls. 35/36).

O Relatório Técnico no 567, sem indicação de data, assinado por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, cujo teor, no ponto de interesse, é do seguinte:

[...] 6 – Constatações:

No dia 27 de agosto de 2007, em atividade de fiscalização ambiental, estivemos na Fazenda Realeza do Guaporé a fim de verificarmos “in loco” as áreas de: 1o - 1.100,0356 ha (Hum mil e cem vírgula zero trezentos e cinquenta e seis hectares) código do polígono no 1822/SEMA/2004/3487 sem autorização do órgão ambiental competente; 2o - 3.800,207 ha (três mil e oitocentos vírgula duzentos é sete hectares) código do polígono no 4644/SEMA/2004/5039 sem autorização do órgão ambiental competente e 49,195 há (quarenta e nove virgula cento noventa e cinco hectares) de área de preservação permanente, 3o - 1111,862 ha (hum mil cento e onze virgula oitocentos e sessenta e dois hectares) código do polígono no 4349/SEMA/2004/50394 sem a autorização do órgão ambiental competente; 4o - 363,29 há (trezentos e sessenta e três virgula vinte e nove hectares) código do polígono no 4845/SEMA/2005/49826 sem a autorização do órgão ambiental competente; 5o - 78,13 ha (setenta e oito virgula treze hectares) código do polígono no 4846/SEMA/2005/49827 sem a autorização do órgão ambiental competente e, de acordo com esse sistema, O desmate teria ocorrido em 2003/2004/2005.

Essas áreas desmatadas foram confirmadas “in loco. A tipologia vegetal original predominante da região é cerrado. No ato da vistoria constatamos degradação antrópica na área em questão e a regeneração da mata, foi feito a notificação de no 109935 solicitando a apresentação da LAU de sua propriedade.

Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995.

Art 53. O desmatamento no Estado de Mato Grosso fica condicionado à obtenção de Licença Ambiental Única — LAU, expedida pela Sema.

A área em questão, de 6.463,5248 ha, teria sido, portanto, desmatada ilegalmente, ou seja, sem autorização do órgão ambiental competente, o que constitui infração administrativa conforme Decreto Federal. O cálculo da área foi obtido por meio digital, através do Sistema Compartilhado de Fiscalização [...].

Decreto Federal no 3179, de 21 de setembro de 1999 atualizado peito Decreto no 5975, de 30 de novembro de 2008.

Art. 38. Explorar vegetação arbórea de origem nativa, localizada em área de reserva legal ou fora dela, de domínio público ou privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a aprovação concedida:

Multa de R$100,00 à R$300,00, por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo. mdc ou metro cúbico.

Art. 28. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração, ou R$ 500,00 (quinhentos reais), por metro cúbico.

7 – Providências Tomadas

Foram lavrados os Autos de Inspeção no 116463 e 116464 e os Autos de infração no 103031 e 103032, por desmatar 8.463,5246 ha (seis mil quatrocentos sessenta e três vírgula cinco mil duzentos e quarenta e seis hectares) de vegetação nativa, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, infringindo o Artigo 70 de Lei Federal no. 9.605, de 12/02/1888, Artigo 38 e 26 decreto Federal no. 2.179 de 21/09/1999, cominado com o Decreto Federal no 5.975, de 30/11/2006. Aplicou-se uma multa de R$ 300,00 por hectare de área desmatada, lavrando-se, uma multa de R$ 1.939.057,38 (hum milhão novecentos e trinta e nove mil e cinquenta e sete reais e trinta oito centavos) e R$ 5.000,00 por desmatar área de APP cuja multa foi R$ 245.975,00 (duzentos e quarenta e cinco mil novecentos e setenta e cinco reais)

Além desses autos, foi lavrada a Notificação no 109935, solicitando ao proprietário providenciar a LAU de sua propriedade no prazo de sessenta dias. [...]. (Id. 76604493 - fls. 60/61).

In casu
, não há dúvidas da infração cometida e apesar de o imóvel rural ser do arrendador, a posse direta é exercida pelo arrendatário, de modo que qualquer fato jurídico que incida do uso do bem arrendado é de sua responsabilidade.

Neste sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), vejamos:

[...] Além disso, a título de argumentação, ressalto que, ainda que se afastasse tal óbice, melhor sorte não assistiria ao insurgente. Isso porque o aresto proferido na origem encontra-se em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é do arrendatário - possuidor direto do bem - a responsabilidade pelo pagamento de multa decorrente de infração relativa ao uso indevido do bem arrendado, e não do arrendante. A propósito: AgRg no REsp 1.442.087/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.6.2015; AgRg no AREsp 606.736/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2015; AgRg no Ag 1.303.257/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.3.2011; REsp 787.429/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 4.5.2006.

4. Recurso Especial não provido. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1725404/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018).

Portanto, o fato de o apelado ser o arrendatário não afasta a sua legitimidade, pelo ao contrário, as provas nos autos demonstram que suas condutas ensejaram a sanção pecuniária aplicada por infração ambiental.

Quanto ao cerceamento de defesa por ausência de citação válida e de intimação para apresentação das alegações finais, também não merece prosperar, uma vez que as intimações foram direcionadas para o endereço indicado no auto de infração e recebido por Adriane Martins da Silva.

O artigo 96, § 1o, III, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008 e o artigo 121, § 1o, III, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, não exige que a correspondência seja entregue ao seu destinatário, basta que o seja no endereço do infrator, ainda que recebida por pessoa diversa.

Constata-se ainda que, na data de 31 de maio de 2010, a advogada de defesa dos apelados, Sara de Lourdes Soares Orione e Borges, retirou os autos em carga para fotocópias (Id. 76604493 – fls. 72), cujo termo traz que: “
o autuado, através de seu procurador, fica ciente da decisão interlocutória no 2712/SPA/SEMA/2009, terá o prazo de 10 dias para apresentar alegações finais” (Id. 76604493 – fls. 73).

Nada obstante, em 15 de outubro de 2010, foi juntado ao processo administrativo o aviso de recebimento, datado de 24 de maio de 2010, da notificação do apelado para apresentação de alegações finais.

Constata-se que, o apelante teve conhecimento do processo administrativo, seja pelas correspondências ou pela autuação de sua advogada, não havendo que falar em nulidade por cerceamento de defesa.

E por último, no que tange a alegação de que o desmatamento foi autorizado pelo órgão ambiental competente, o apelado não trouxe aos autos qualquer documento sobre a referida autorização. Ou seja, não se desincumbiu do ônus de provar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, fato constitutivo do seu direito.

Soma-se a isso, o disposto no artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre nos atos administrativos.

Colhe da jurisprudência:

[...] Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

Ante o exposto,
afasto a preliminar da prescrição.

No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para julgar improcedente a pretensão inicial, com inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

A princípio, imaginei haver supressão de instância, mas como aduzido pelo desembargador Luiz Carlos da Costa, entendo que está apto para julgar e o acompanho.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

O Desembargador Luiz Carlos explicitou que a questão está madura, sendo desnecessária a instrução da ação de anulação.

Se isso é fato, é obvio que esta Câmara está autorizada a julgar o mérito.

Como ele aduziu, não há argumento que possa acolher a pretensão do pedido da ação anulatória; assim, acompanho o entendimento do Desembargador Luiz Carlos da Costa para julgar improcedente o pedido da ação anulatória.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Acompanho o entendimento do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022